Tribunal: STJ
Processo: 0036325-09.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071038 - SP(2026/0036325-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado, no qual se buscava a revisão da
dosimetria da pena-base.
2. A defesa sustenta exasperação indevida da pena-base, alegando utilização de elementos
inerentes ao tipo penal para negativar circunstâncias judiciais, deficiência de motivação quanto à
personalidade e à conduta social, por ausência de dados concretos, e afirma que o
reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença imporia a fixação da pena-
base no mínimo legal.
3. O Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, manteve a pena-base em patamar 1/2
acima do mínimo legal (18 anos de reclusão), com fundamento na extrema violência empregada
na prática do delito, bem como em circunstâncias judiciais desfavoráveis, reputando ausentes
desproporcionalidade ou arbitrariedade na individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de
, é possível revisar a
habeas corpus
dosimetria da pena para reduzir pena-base fixada
acima do mínimo legal para homicídio
1/2
qualificado, quando o juízo sentenciante e o Tribunal de origem fundamentaram a exasperação
nas circunstâncias do crime, tidas como especialmente graves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é medida excepcional, admitida
apenas quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei, à evidência dos autos ou
flagrante desproporcionalidade, não se prestando o writ à mera rediscussão do juízo de
individualização da pena.
Documento eletrônico VDA55946767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 419a6560-1f49-4cc7-83f3-4801e6eec21a

6. As circunstâncias do crime, enquanto vetor do
do Código Penal, abrangem o modo de
art. 59
execução do delito, sendo legítima a sua valoração negativa quando demonstrada,
concretamente, maior gravidade da conduta, como no caso em que se evidenciou extrema
violência na prática do homicídio, com múltiplos golpes e especial brutalidade, justificando a
exasperação da pena-base.
7. O
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis
quantum
insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, que deve observar os critérios legais e
fundamentar de forma idônea a elevação, não havendo ilegalidade na fixação da pena-base em
18 anos de reclusão (acréscimo de
sobre o mínimo cominado) quando amparada em
1/2
fundamentação concreta e dentro dos limites abstratos da pena.
8. O reconhecimento do homicídio privilegiado não impede, por si só, a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, desde que o juiz motive adequadamente a presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, sendo indevida a pretensão de vincular o privilégio à obrigatoriedade de
pena-base mínima.
9. A tese de inadequação do aumento da pena em razão da personalidade e da conduta social não
foi apreciada pelo Tribunal de origem, razão pela qual sua análise direta por Tribunal Superior
configuraria indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da competência para
julgamento de
prevista no
I, “c”, da Constituição da República.
habeas corpus
art. 105,
10. O agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do
, impondo-se a manutenção do
pelos
habeas corpus
decisum
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A revisão da dosimetria da pena em
somente é cabível em hipóteses de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, não
servindo o
para reavaliar, em regra, o juízo discricionário de individualização da pena.
writ
2. A extrema violência empregada na prática do homicídio pode ser validamente utilizada, como
circunstância do crime prevista no
do Código Penal, para justificar a fixação da pena-base
art. 59
acima do mínimo legal, inclusive em patamar de
desde que devidamente fundamentada.
1/2,
3. O reconhecimento do homicídio privilegiado não impõe, automaticamente, a fixação da pena-
base no mínimo legal, sendo possível a exasperação da sanção inicial quando presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis motivadas de forma concreta.
4. Tribunal Superior não pode examinar, em
, tese não submetida e apreciada pelo
habeas corpus
Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância e violação da competência definida no
I, “c”, da Constituição da República.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados:
I, “c”;
IX; Código Penal,
CR/1988, art. 105,
CR/1988, art. 93,
Código Penal,
§ 1o; Código Penal,
§ 2o.
art. 59;
art. 121,
art. 121,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
841.609/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, HC
Sexta
621.348/AL,
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.04.2021, DJe 29.04.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55946767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 419a6560-1f49-4cc7-83f3-4801e6eec21a

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 419a6560-1f49-4cc7-83f3-4801e6eec21a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071038 - SP(2026/0036325-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado, no qual se buscava a revisão da
dosimetria da pena-base.
2. A defesa sustenta exasperação indevida da pena-base, alegando utilização de elementos
inerentes ao tipo penal para negativar circunstâncias judiciais, deficiência de motivação quanto à
personalidade e à conduta social, por ausência de dados concretos, e afirma que o
reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença imporia a fixação da pena-
base no mínimo legal.
3. O Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, manteve a pena-base em patamar 1/2
acima do mínimo legal (18 anos de reclusão), com fundamento na extrema violência empregada
na prática do delito, bem como em circunstâncias judiciais desfavoráveis, reputando ausentes
desproporcionalidade ou arbitrariedade na individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de
, é possível revisar a
habeas corpus
dosimetria da pena para reduzir pena-base fixada
acima do mínimo legal para homicídio
1/2
Documento eletrônico VDA55061588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:05
Código de Controle do Documento: b6240213-f90d-498b-984b-63e7820bb0e6

qualificado, quando o juízo sentenciante e o Tribunal de origem fundamentaram a exasperação
nas circunstâncias do crime, tidas como especialmente graves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é medida excepcional, admitida
apenas quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei, à evidência dos autos ou
flagrante desproporcionalidade, não se prestando o writ à mera rediscussão do juízo de
individualização da pena.
6. As circunstâncias do crime, enquanto vetor do
do Código Penal, abrangem o modo de
art. 59
execução do delito, sendo legítima a sua valoração negativa quando demonstrada,
concretamente, maior gravidade da conduta, como no caso em que se evidenciou extrema
violência na prática do homicídio, com múltiplos golpes e especial brutalidade, justificando a
exasperação da pena-base.
7. O
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis
quantum
insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, que deve observar os critérios legais e
fundamentar de forma idônea a elevação, não havendo ilegalidade na fixação da pena-base em
18 anos de reclusão (acréscimo de
sobre o mínimo cominado) quando amparada em
1/2
fundamentação concreta e dentro dos limites abstratos da pena.
8. O reconhecimento do homicídio privilegiado não impede, por si só, a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, desde que o juiz motive adequadamente a presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, sendo indevida a pretensão de vincular o privilégio à obrigatoriedade de
pena-base mínima.
9. A tese de inadequação do aumento da pena em razão da personalidade e da conduta social não
foi apreciada pelo Tribunal de origem, razão pela qual sua análise direta por Tribunal Superior
configuraria indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da competência para
julgamento de
prevista no
I, “c”, da Constituição da República.
habeas corpus
art. 105,
10. O agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do
, impondo-se a manutenção do
pelos
habeas corpus
decisum
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A revisão da dosimetria da pena em
somente é cabível em hipóteses de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, não
servindo o
para reavaliar, em regra, o juízo discricionário de individualização da pena.
writ
Documento eletrônico VDA55061588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:05
Código de Controle do Documento: b6240213-f90d-498b-984b-63e7820bb0e6

2. A extrema violência empregada na prática do homicídio pode ser validamente utilizada, como
circunstância do crime prevista no
do Código Penal, para justificar a fixação da pena-base
art. 59
acima do mínimo legal, inclusive em patamar de
desde que devidamente fundamentada.
1/2,
3. O reconhecimento do homicídio privilegiado não impõe, automaticamente, a fixação da pena-
base no mínimo legal, sendo possível a exasperação da sanção inicial quando presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis motivadas de forma concreta.
4. Tribunal Superior não pode examinar, em
, tese não submetida e apreciada pelo
habeas corpus
Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância e violação da competência definida no
I, “c”, da Constituição da República.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados:
I, “c”;
IX; Código Penal,
CR/1988, art. 105,
CR/1988, art. 93,
Código Penal,
§ 1o; Código Penal,
§ 2o.
art. 59;
art. 121,
art. 121,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
841.609/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, HC
Sexta
621.348/AL,
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.04.2021, DJe 29.04.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA
contra a decisão de fls. 81-87 (e-STJ), que não conheceu o
.
habeas corpus
Em razões de recurso, a defesa reitera as razões iniciais formuladas no sentido de
que a pena-base foi exasperada com base em elementos inerentes ao tipo penal e alega
deficiência de motivação quanto à personalidade e à conduta social, por ausência de dados
concretos dos autos.
Afirma, ainda, que o reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de
Sentença impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.
Pretende a submissão do recurso ao colegiado, para que seja concedida a ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como já apontei na decisão agravada, cumpre considerar que "embora seja possível
rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática
excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à
evidência dos autos" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 734.052/MS,
Soares da Fonseca, DJe de
.
16/12/2015)
O Tribunal de origem assim consignou:
Documento eletrônico VDA55061588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:05
Código de Controle do Documento: b6240213-f90d-498b-984b-63e7820bb0e6

"Insurge-se o Peticionário contra a dosimetria da pena aplicada em relação ao crime
de homicídio qualificado, alegando aumento excessivo na pena base.

Na r. sentença condenatória, a pena base foi assim aplicada:

“... Quanto ao crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da
vítima, uma vez que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são
desfavoráveis ao acusado, a pena-base do crime será fixada acima do mínimo legal.

Ora, as circunstâncias do crime, cometido com extrema violência no ataque,
totalmente desarrazoado, demonstra o enorme menosprezo que o réu tem pela vida
alheia. Evidente que o dolo empregado pelo acusado foi intenso, excedendo a
previsibilidade da norma, tudo a demonstrar o maior grau de reprovabilidade da
conduta. Afinal, ele golpeou a vítima inúmeras vezes, conforme exame de corpo de
delito juntado aos autos, muitas delas pelas costas, e a esgorjou, o que evidencia o
intuito de execução. Ora, evidente que a conduta do acusado, no contexto do crime
em questão, foi gravíssima, demonstrando que ele se distancia sobremaneira dos
valores do homem médio. Tanto assim que, mesmo depois de esfaquear Wellington
por diversas vezes, o acusado não procurou minimizar, de nenhuma forma (como,
por exemplo, chamando o SAMU ou a polícia para socorrê-la), o resultado de sua
conduta.

Aliás, não se pode olvidar que a conduta social do acusado é reprovável, pois
envolveu-se em fatos criminosos anteriores ao aqui tratado, havendo condenações
com trânsito em julgado posterior.

Frise-se que o relato que se fez até o momento apenas se demonstram as
circunstâncias do crime, os traços da personalidade do acusado (extremamente frio),
sua conduta social reprovável e o excesso de dolo e, portanto, o maior grau de
censurabilidade da conduta, tudo a autorizar o aumento da pena na primeira fase de
aplicação, ou seja, na fixação da pena-base. Não é outra a posição da jurisprudência:

'Apelação. Tribunal do Júri. Réu condenado pelo crime de homicídio qualificado.
Recursos das partes. 1. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos
autos. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, III, 'd', do Código de
Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro probatório, diante
do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, 'd', da
CF). 2. Pena que comporta alteração. 3. Circunstâncias judiciais que descortinam um
acentuado desvalor da conduta, a justificar a majoração da pena-base. 4. Afastamento
das circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão. 5. Dados
empíricos que justificam o aumento da pena na fração máxima prevista no artigo 121,
par. 7o, do Código Penal. Recurso defensivo parcialmente acolhido. Apelo ministerial
provido'. (TJSP, Apelação Criminal n. 1500054-83.2019.8.26.0596, Relator
Desembargador Laerte Marrone, 14a Câmara de Direito Criminal, julgado em
27.1.2022) ...” (fls.
)
21/25
Documento eletrônico VDA55061588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:05
Código de Controle do Documento: b6240213-f90d-498b-984b-63e7820bb0e6

Deve ser consignado que a lei não determina o
de acréscimo deve ser
quantum
imposto pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com isso o aplicador
da norma tem uma margem para imposição que, apenas não pode superar o máximo
cominado. Assim, desde que não ultrapasse o limite máximo cominado ao crime, não
acarreta, por si, erro judiciário, passível de correção por Revisão Criminal.

O julgador, portanto, observou os critérios legais de individualização da pena,
motivando de forma idônea a elevação da sanção, razão pela qual não se vislumbra
qualquer desproporcionalidade ou arbitrariedade que justifique a intervenção
excepcional desta instância revisora. Sendo assim, considerando a exasperação de 1/2
na pena base, acertadamente foi estabelecida em 18 anos de reclusão.

[...] " (e-STJ, fls. 15-17)

No rol do
do CP, as circunstâncias do crime compreendem fatos acidentais,
art. 59
que não integram a estrutura do tipo penal, mas dizem respeito à maneira em que o delito foi
executado (o modus operandi do agente, em outras palavras). Sua valoração negativa é admitida
quando tais fatos demonstrarem maior gravidade concreta na conduta - seja pela sofisticação ou
complexidade da forma escolhida para executar o crime, pelo perigo a que expôs outras pessoas,
pelas vulnerabilidades que explorou para alcançar seu objetivo etc. No caso dos autos, foi
destacada a extrema violência na prática do delito, o que justifica a negativação do vetor. Nesse
sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA
FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS E FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ACENTUADAS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA
FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO
CONCRETA PARA APLICAR A FRAÇÃO NO PISO LEGAL. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso
de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da
pena em patamar superior à fração de
(um sexto), demanda fundamentação
1/6
concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes.
3. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade
da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado
e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em conjunto com as circunstâncias do
delito, em virtude de o paciente, haver invadido a residência da vítima, durante a
Documento eletrônico VDA55061588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:05
Código de Controle do Documento: b6240213-f90d-498b-984b-63e7820bb0e6

madrugada, com arrombamento de portas, pulando o muro, e com ato de extrema
violência e excessivos golpes de faca, abaixo do queixo e no flanco esquerdo do
pescoço, haver ceifado sua vida (e-STJ, fls. 12 e
). Essas circunstâncias
17/33
demonstram, sem sombra de dúvidas, a intensidade do dolo e a maior
reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessas vetoriais no
incremento operado, o qual está, inclusive, abaixo do comumente empregado por esta
Corte de Justiça, que adota a usual fração de
para cada circunstâncias judicial
1/6,
desfavorável.
4. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz
Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar
fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do artigo 121 do Código
Penal, que pode variar de
(um sexto) a
(um terço), devendo a escolha do
1/6
1/3
quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na
intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta
provocação da vítima.
5. Na espécie, verifico que as instâncias singelas apontaram motivação concreta a
justificar a fração de
para diminuição da pena em virtude do privilégio, ao
1/6
destacar a intensa culpabilidade do paciente, que desferiu excessivos golpes de faca
na vítima, que era convivente ou ex-convivente de sua filha. Acrescente-se a isso,
haver sido consignado expressamente pela Magistrada a inexistência de elementos
probantes da injusta provocação (e-STJ, fl. 17).
6. Nesse contexto, rever as premissas fáticas que conduziram as instâncias de origem
a manter o quantum de redução demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório
dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
7. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
841.609/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
)
15/5/2024.
"
. PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO
§ 2.o,
HABEAS CORPUS
ART. 121,
INCISOS I E IV (UMA VEZ), E NO
§ 2.o, INCISOS I, IV E V (TRÊS
ART. 121,
VEZES)
DO
CÓDIGO
PENAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO EM DESFAVOR DO
CONDENADO. NÃO CABIMENTO. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTUM
DE
AUMENTO
OPERADO
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. DIMINUIÇÃO
APENAS EM RELAÇÃO A TRÊS DOS HOMICÍDIOS PRATICADOS. PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA
AOS
QUATRO
HOMICÍDIOS OU APENAS A TRÊS DELES. QUESTÃO ANTERIORMENTE
SUBMETIDA A ESTA CORTE SUPERIOR. MERA REITERAÇÃO. TEMA JÁ
EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDO.
NÃO CONHECIDO NO PONTO.
WRIT
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. O julgador, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve
declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o
preceito contido no
da Constituição da República.
art. 93, inciso IX,
Documento eletrônico VDA55061588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:05
Código de Controle do Documento: b6240213-f90d-498b-984b-63e7820bb0e6

2. O valor negativo da personalidade do Paciente foi devidamente constatado a partir
de provas produzidas no curso da instrução criminal, as quais demonstram extrema
frieza e a menor sensibilidade ético-moral, haja vista a notícia de que o Acusado
sempre se referiu à prática de homicídios com excepcional naturalidade, mostrando-
se indiferente à morte de seus companheiros de coligação partidária;
além disso, o Magistrado singular também assinalou que o Réu teria ameaçado matar
qualquer de seus assessores cujo comportamento fosse considerado inadequado aos
seus interesses.
3. Consoante orientação desta Corte Superior, a valoração negativa da personalidade
não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir
de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese.
4. A conduta social compreende o comportamento do Agente no convívio social,
familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Dessa forma, os
relatos de que o Acusado teria tentado cooptar uma testemunha, oferecendo o valor
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para que alterasse suas declarações, utilizando-
se de seu advogado e presos como intermediários, bem como teria custeado a fuga de
outro réu, como forma de impedir a revelação dos nomes dos compradores das armas
utilizadas, denotam prática social inadequada e amparam a avaliação desfavorável
dessa vetorial.
5. Ao negativar a circunstância judicial das consequências do crime, o Juízo singular
ressaltou a perda de vários integrantes de um mesmo grupo familiar, que foram
dizimados no mesmo instante, sendo uma das vítimas integrante do Poder Legislativo
Federal, ou seja, o crime bárbaro em questão a impediu de exercer o cargo público
para o qual foi eleita. Percebe-se que o mal causado pelos crimes transcendeu o
resultado típico do delito de homicídio, sendo, de maneira adequada, valorada
negativamente pelas instâncias ordinárias.
6. Inexiste, no caso, o bis in idem suscitado pela Defesa. A vetorial atinente às
circunstâncias do delito foi negativada em razão da brutalidade empregada contra as
Vítimas (invasão da residência onde estavam os Ofendidos por vários homens
armados) e da desproporção entre a violência empregada e a agressão estritamente
necessária à obtenção do resultado pretendido, o que justificou a exasperação da
pena-base. A qualificadora prevista no
§ 2.
art. 121,
o, inciso IV, do Código Penal foi sopesada para qualificar os delitos. Foram
mencionadas, assim, circunstâncias diversas nas diferentes fases da dosimetria. De
outra parte, os motivos do crime só foram valorados na primeira fase da dosimetria
do homicídio praticado contra Ceci Cunha.
7. É assente o entendimento de que "o comportamento da vítima é circunstância
judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao
réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não
restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na
hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra" (HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
541.177/AC,
DJe
.
04/02/2020,
12/02/2020)
8. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do
reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente
arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático. Contudo, nenhuma
Documento eletrônico VDA55061588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:05
Código de Controle do Documento: b6240213-f90d-498b-984b-63e7820bb0e6

justificativa foi apresentada para a fixação da mesma pena-base para os quatro
homicídios, a despeito da diferença no número de circunstâncias judiciais
desfavoráveis (sete para o primeiro delito e seis para os outros três). Desse modo, o
patamar adotado pelo próprio Juízo singular no primeiro delito deve ser aplicado nos
outros três, ou seja, para cada circunstância negativa, a pena deve ser majorada em 1
(um) ano, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão.
9. A possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos quatro
homicídios praticados contra Ceci Cunha, Juvenal, Iran e Ítala (ou apenas quanto aos
últimos três) já foi exaustivamente debatida pela Sexta Turma desta Corte Superior no
Constata-se a evidente intenção da Defesa de conferir outra
REsp n. 1.449.981/AL.
solução à questão minuciosamente examinada nos autos do apelo nobre, o que não
tem espaço nesta via. Portanto, nesse ponto, o writ não pode ser conhecido, pois se
trata de mera reiteração de pedido já formulado e devidamente refutado em acórdão
desta Corte Superior.
10. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente
concedida para, reformando o acórdão impugnado, afastar a negativação do
comportamento da vítima (quanto aos quatro homicídios) e reduzir o quantum de
aumento de pena aplicado na primeira fase da dosimetria dos homicídios praticados
contra Juvenal, Iran e Ítala, ficando a pena total quantificada em 92 (noventa e dois)
anos, 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão." (HC n. 621.348/AL,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/4/2021,
29/4/2021.
)

Por outro lado, não consta que a tese de inadequação do aumento da pena em razão
da personalidade e da conduta social tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Por este motivo, inviável a apreciação dos temas por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do
Superior Tribunal de Justiça para julgamento de
, constante no
I, "c", da
habeas corpus
art. 105,
Constituição da República.
Assim, o agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão
pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:05
Código de Controle do Documento: b6240213-f90d-498b-984b-63e7820bb0e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.038 / SP
Número Registro: 2026/0036325-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003547020158260593 23556071720258260000 3547020158260593
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADRIANA FARIA DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA FARIA DA SILVA - SP353909
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: 38582c2d-d76d-49b5-bb89-018ee1ebc17c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: 38582c2d-d76d-49b5-bb89-018ee1ebc17c